Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720610-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO CANDURA, ALAN PEREIRA SILVA, LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em consulta aos autos originários (Proc. n. 0008170-30.2016.8.07.0001), constatou-se a seguinte decisão: “Ante a concordância da parte exequente quanto à cessão dos créditos desta execução (ID 209727972), retificou-se o polo ativo, nesta data, para fazer constar como exequente M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., inscrita no CNPJ no 44.643.797/0001-10” (ID 209982178). Frente a tanto, intime-se o banco agravante para que se manifeste, requerendo o que entender pertinente. Publique-se. Brasília (DF), 7 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator